Tribunal: TJSP
Processo: 1013372-68.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. ITBI. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel. Segurança concedida. Remessa Necessária. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. ITBI. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel. Segurança concedida. Remessa Necessária. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tema no 1.113 aplicável 'in casu'. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.